Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Basso Vinhos e Espumantes Ltda Embargados: Erica Araújo da Silva Ótima Comércio de Alimentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Basso Vinhos e Espumantes Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 32898619). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator